Tribunal: TJMT
Processo: 1019148-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019148-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), FELIPE BERALDO DA SILVA - CPF: 024.875.201-40 (PACIENTE), 9° vara criminal (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
. NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL INEXISTENTE - CASA ABANDONADA – PRECENDETES STJ –
2.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA
–
VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS
– REITERAÇÃO DELITIVA – EVIDENTE NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
3
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

–
INSUFICIÊNCIA
–
4.

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
5
.
ORDEM
DENEGADA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Para haver a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, é necessário que o indivíduo utilize o local para fins de habitação, moradia, mesmo de que forma transitória, pois o que se tutela é a intimidade da vida privada. Diante disso a casa abandonada não está resguardada pela proteção constitucional, não havendo
in casu
nulidade nas buscas empreendidas naquele local. Precedentes STJ.

2.
Não há que se falar em inidoneidade do decreto preventivo, se estiver devidamente
alicerçado na quantidade e na variedade de entorpecentes ilícitos apreendidos,
bem como na reiteração delitiva do paciente, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para causar a revogação da medida extrema de restrição de liberdade.

4.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes ante a reiteração delitiva do paciente; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
“habeas corpus”
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Felipe Beraldo da Silva
, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora o juiz da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em
flagrante
em
6.9.2021
pela suposta autoria do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, sendo a prisão homologada e
convertida em

preventiva
durante a “
Audiência de Custódia
”.

Em linhas gerais, almeja a revogação da custódia imposta ao paciente, sob o argumento de
violação de direito fundamental
(domicílio). Se superado em tal pedido, requer a revogação da prisão alicerçado na: a)
fundamentação inidônea
; b) a existência de
predicados
pessoais
favoráveis
que demonstram a desnecessidade da prisão; c) a suficiência de medidas cautelares mais brandas para a garantia da ordem pública.

Pede então,
in limine,
seja revogada a segregação cautelar condicionada à imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 106706479).

Anexou documentos de ID. 106706475 a 106706491.

A liminar foi
indeferida
em ID. 107295978, e as informações judiciais foram anexadas sob o ID 107997985.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou em parecer, pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id. 110225479):

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de nulidade da prova, porque supostamente obtida por violação de domicílio de terceiro. Improcedência. Policiais que visualizaram possível negociação de drogas por parte do paciente com outro indivíduo, situação que, após a abordagem inicial, e revista pessoal em ambos, se confirmou, na medida em que foram encontradas quatro porções de pasta base com um, e dinheiro com o outro (paciente). Após, em continuação à diligência, diante das fundadas suspeitas, os policiais adentraram ao imóvel abandonado e lograram apreender mais substâncias entorpecentes. O local da apreensão não se tratava do domicílio do réu, mas sim de um imóvel abandonado, não estando assim resguardado pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Improcedência. Decisão constritiva suficientemente fundamentada em requisito constante do artigo 312 do CPP. Necessidade de se acautelar a ordem pública, haja vista a renitência delitiva do paciente. Inviabilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021